Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. TÍTULO APARELHADOR. SENTENÇA ORIGINÁRIA DE AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. DEFLAGRAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PREJUDICANTE. ARGUIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO OBRIGADO. SINDICATO. MANEJO ANTERIOR DE EXECUÇÃO DE NATUREZA COLETIVA EM PROVEITO DOS SUBSTITUÍDOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (CC, art. 202). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COLETIVA. AFIRMAÇÃO EM INSTÂNCIA SUPERIOR. RESOLUÇÃO VIGENTE. PENDÊNCIA DE RECURSO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ELISÃO DA PRESCRIÇÃO. FATO ELISIVO. SUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA PROVENIENTE DA NECESSIDADE DE PERDURAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COLETIVA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ATÉ DEFINIÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO EFEITO SUSPENSIVO DA PRESCRIÇÃO DECORRENTE DA EXECUÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE (CPC, art. 313, V, “a”). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À FASE EXECUTIVA (CPC, ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO). SUSPENSÃO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO. MANUTENÇÃO. ECONOMIA E CELERIDDE PROCESSUAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESTÍGIO. EXECUTIVO INDIVIDUAL DEPENDENTE DO DESATE DO EXECUTIVO COLETIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aperfeiçoado o título executivo coletivo há mais de duas décadas e não obstante subsista, ademais, pretensão executiva aviada pela entidade sindical como substituta e representante de todos os integrantes da correlata categoria profissional, o aviamento deste executivo não obsta que os substituídos aviem individualmente executivos aparelhados pelo mesmo título, observado, contudo, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão individual, cujo termo inicial é a data do aperfeiçoamento da coisa julgada que os beneficia.
2. O aviamento de pretensão executória de cunho coletivo pelo sindicato que promovera a ação cognitiva da qual germinara o título executivo, atuando como representante e substituto de toda a categoria profissional que representa, irradia efeito interruptivo ao prazo prescricional incidente sobre as pretensões individuais, que, contudo, fica dependente da inexistência de prescrição afetando a postulação coletiva, pois, em sendo afirmado o fenômeno atingindo-a, o efeito interruptivo que lhe era inerente restará, também, afetado (CC, art. 202).
3. Aviada pretensão executória individual com base na premissa de que a prescrição sobre ela incidente fora interrompida pela subsistência de executivo coletivo aparelhado pelo mesmo título judicial, perdurando esse efeito enquanto transitar a pretensão coletiva, subsistindo debate sobre a prescrição da pretensão advinda do sindicado, inclusive acórdão originário da Corte Superior afirmando-a, conquanto ainda não transitado em julgado, o executivo individual inexoravelmente está dependente do desate da pretensão coletiva, à medida em que, afirmada a prescrição do pleito advindo do sindicato, o efeito interruptivo que lhe era inerente ficará prejudicado.
4. Encerrando a subsistência, ou não, de prescrição afetando a pretensão executiva de natureza coletiva aviada pelo sindicato matéria prejudicante à pretensão executiva individual aviada por beneficiário do mesmo título executivo e da postulação coletiva, porquanto a pretensão individual somente subsistirá se afastada a prescrição da pretensão coletiva, essa constatação descerra condição de procedibilidade da postulação individual, legitimando que seja sobrestado seu curso até a resolução da questão no ambiente da pretensão coletiva, consoante autoriza o artigo 313, V, “a”, do CPC, de aplicação subsidiária à fase executiva (CPC, art. 771, parágrafo único).
5. Afigura-se consoante os princípios da celeridade e efetividade processuais, prestigiando, ao demais, a segurança jurídica, a suspensão do curso de executivo individual até a solução de questão de direito material debatida em ação diversa que poderá afetá-lo de forma determinante, podendo conduzir à sua extinção, notadamente em situação em que, a par de se conformar com o legalmente estabelecido, inviável se cogitar legitimamente do risco de a suspensão, conquanto aparelhada, irradiar prejuízo ou dano ao exequente por estar demandando com base num título que se aperfeiçoara há mais de duas décadas.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.